Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-49.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABSOLUTA INÉRCIA DO DEVEDOR E NÃO LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS NO SISTEMA BACENJUD. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VIABILIDADE DA PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.